Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-75.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-75.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEIDECI DOS SANTOS PINHEIRO COSTA

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Brejolândia contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério, proporcional à sua carga horária, com reflexos sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município está obrigado a observar o piso salarial nacional do magistério estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, proporcional à jornada da servidora; (ii) estabelecer se há direito aos reflexos das diferenças salariais sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, com regulamentação dada pela Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa valor mínimo de vencimento, proporcional à carga horária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e afirma que o piso se refere ao vencimento básico, e não à remuneração global, com eficácia a partir de 27/04/2011.

A norma é cogente e não permite que entes federativos fixem vencimento básico inferior ao piso estabelecido nacionalmente, sob pena de afronta à Constituição e à legislação federal.
O Município apelante não comprova o pagamento do vencimento básico em valor compatível com o piso proporcional à jornada da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A condenação não configura aumento de vencimentos pelo Judiciário, tampouco ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que apenas assegura o cumprimento da legislação vigente e os direitos dos servidores públicos.

Os reflexos sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias decorrem automaticamente da alteração do vencimento base, como consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, constitui vencimento básico mínimo e deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho dos profissionais da educação básica.

A ausência de pagamento do piso enseja o direito à cobrança das diferenças salariais e dos respectivos reflexos sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias.

O cumprimento da Lei nº 11.738/2008 não configura aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário nem afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011;

STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000014-75.2017.8.05.0246, em que figura Apelante o
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA
e, como Apelada,
LEIDECI DOS SANTOS PINHEIRO COSTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA